Tribunal: TJDFT
Processo: 0006842-51.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006842-51.2005.8.07.0001 RECORRENTE: ARI ALVES MOREIRA, DIVINO ALVES DOS SANTOS, GERALDO RUI PEREIRA, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WELLINGTON CARLOS DA SILVA, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público com ofício em primeiro grau acerca da digitalização, consoante requerido pelo órgão do Parquet que oficia em segundo grau, no ID 14187768, para requerer o que entender de direito. Após, aguarde-se o julgamento dos recursos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024